Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. FUNCIONÁRIO DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão/contradição, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer a legitimidade ativa do funcionário da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal para a execução da Ação Coletiva no 32.159/1997 tento em vista que a suspensão do auxílio alimentação pelo Governador do Distrito Federal alcançou as fundações do ente distrital, ressaltando, inclusive, que o ente distrital substituiu a referida fundação quando extinta e que o título exequendo abrange, além dos servidores diretos, aqueles da Administração Autárquica e Fundacional do DF.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.